Tribunal: TCU
Processo: 021.719/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9.902/2019-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas e condenou-a, solidariamente com o ex-presidente da entidade, Sr. Roberto Sá de Noronha Filho, pelo débito apurado nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 50.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Belo Horizonte Turismo e Evento, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9902/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e condenou-a, solidariamente com o ex-presidente da entidade, Sr. Roberto Sá de Noronha Filho, pelo débito apurado nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 50.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".